Tribunal: TJMT
Processo: 0000958-85.2014.8.11.0010
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000958-85.2014.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURINA MARIA PEREIRA - CPF: 420.065.031-20 (AGRAVADO), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (AGRAVANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RANIELE SOUZA MACIEL - CPF: 037.847.671-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA JÁ AFASTADA — IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO.

EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — NECESSIDADE DE APURAÇÃO.

A reestruturação remuneratória da carreira foi expressamente rejeitada na fase recursal, logo está a salvo de rediscussão, qualquer que seja o fundamento invocado, de modo que deve ser ultimada a liquidação de sentença por arbitramento para apuração de existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV).

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de São Pedro da Cipa
contra decisão que proveu a apelação (Id. 144404181).

Alega, em preliminar a incompetência da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por se tratar de competência da Turma Recursal em razão do valor dado à causa.

Assegura que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 561836/RN, com repercussão geral (Tema nº 5), operou a prescrição ao argumento de que a reestruturação da carreira dos servidores do Município de São Pedro da Cipa constituiu marco inicial para contagem do prazo de cinco (5) anos fixado no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Assevera que “
é sabido que tramita na Comarca de Jaciara e, consequentemente, neste Tribunal, inúmeros processos com pedidos idênticos a este
[...].
Os feitos foram sentenciados e na fase de cumprimento de sentença restou demonstrado que os requerentes não faziam jus a qualquer incorporação, haja vista que a Perícia Judicial realizada constatou a correta aplicação da Lei nº 8.880/94 pelo ente requerido, além de os ajustes salariais ter ocasionado um ganho salarial dos servidores, mas não perda
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 149003684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Maurina Maria Pereira
interpôs apelação contra a sentença que homologou laudo pericial emprestado e julgou extinta a liquidação de sentença pela ausência de diferença decorrente da
conversão dos Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença recorrida na apelação:

[...] em relação ao pedido de liquidação de sentença que condenou o requerido a incorporar à remuneração da autora o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como, o pagamento dos valores pretéritos, é caso de extinção.

No presente caso, utilizou-se como prova emprestada a perícia contábil realizada nos autos de código 56465, 56548, 56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 e 55605, idênticos a estes, sendo que realizada competente pericia, embora não esteja juntada aos autos, é de conhecimento que concluiu a expert o seguinte:

‘Após estudo e análise dos autos identificamos que a Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa MT adotou procedimentos de reajustes dos salários da Servidora de acordo MP 434/94 (Lei Federal 8.880/94). Para conferência dos procedimentos realizados pela Requerida, elaboramos tabelas comparativas dos índices aplicados, bem como a tabela de conversão em URV. Sendo assim, utilizamos na conversão a Lei nº 016/93 de 30 de junho de 1993 e MP 336/93 de 28/07/1993 (Altera a denominação da moeda, equivalendo Um Cruzeiro Real a Um Mil Cruzeiros). Após obtermos os valores convertidos atualizamos os mesmos mensalmente, com base na Lei nº 019/93 de 05/10/1993, que prevê a recomposição mensal dos salários pelo índice oficial IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), referente aos meses de: 10/93, 11/93, 12/93, 01/94 e 02/94. Assim conhecemos o real valor convertido de cada mês pela URV, aplicamos a média aritmética simples, aonde chegamos aos valores apresentados na planilha em anexo. Portanto, se comparados com a folha salarial de 03/1994, constatamos que houve um ganho real, conforme planilha para os cargos comissionados e efetivos, exceto o cargo de Operador de máquinas pesadas. (...) efetuamos análise de toda a documentação fornecida, onde desenvolvemos e demonstramos dentro deste trabalho os pontos desconhecidos. Após análises e cálculos, identificamos a correta aplicação da MP 434/94 (Lei 8.880/94), por parte da Requerida/Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa, bem como os ajustes salariais. Para constatar elaboramos planilhas comparativas evidenciando que não houve perdas salarias...’.

Assim, observa-se que a parte autora não possui direito a recomposição salarial ou ao percebimento de valores pretéritos, porque não sofreu perda salarial, mas obteve efetivo ganho, conforme ‘Planilha de Recomposição de Salário e Conversão em URV’ apresentada com a perícia.

[...]

Em face de todo o exposto, homologo o laudo pericial e julgo extinta a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por inexistência de valores a executar, prosseguindo-se a presente execução tão somente em relação aos honorários sucumbenciais.

Sem condenação em honorários nesta fase, porque incabíveis na espécie.

Após, expedida a RPV anteriormente determinada e, juntada aos autos as informações informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, com os procedimentos necessários para a liberação do Alvará para levantamento dos valores depositados, voltando os autos conclusos para extinção.

Às providências. [...]. (Id. 142971775 – fls. 126/129).

Em decisão monocrática proferida na data de 21 de setembro de 2022, dei provimento ao recurso para determinar que seja ultimada a liquidação de sentença por arbitramento, nos seus ulteriores termos (Id. 144404181).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que “
a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação
” (Id. 148776181 – fls. 7).

Pois bem.

Começo por pontuar que quanto a preliminar de
incompetência da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo pelo
valor da causa ser inferior a sessenta (60) salários mínimos, é certo que, o processo foi sentenciado pela Primeira Vara da Comarca de Jaciara, a afastar a competência da Turma Recursal, conforme está na Resolução nº 9, de 19 de maio de 2011,
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

Art. 1º - No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá um
Turma Recursal única para processar e julgar os Recursos interpostos contra as decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas
, bem como os Embargo de Declaração de suas próprias decisões. [...]

Ademais, irrelevante, na hipótese, a alegação de competência absoluta da Turma Recursal para processar e julgar causa de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, visto que, “
A regra prevista no art. 575, II, do Código de Processo Civil prevalece sobre a norma de competência absoluta em razão da matéria. Inaptidão do conflito de competência para impugnar a sentença transitada em julgado, ainda que proferida por juízo incompetente em face da ação de conhecimento
” (STJ, Primeira Seção, AgRg no CC 132063/RS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2014).

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito.

A sentença proferida em 21 de maio de 2018, na nominada
ação ordinária de cobrança
nº 958-85.2014.811.0010 (código 56585), proposta por
Maurina Maria Pereira
contra o
Município de São Pedro da Cipa
, no essencial, é do seguinte teor:

[...] O Requerido arguiu preliminar de mérito, consistente na prescrição do fundo de direito.

Sabe-se que, de regra, o direito em face da Fazenda Pública prescreve em cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42.

[...]

Assim, não há dúvida, de que a todo e qualquer direito suscitado contra a Fazenda Pública, de qualquer natureza, no tocante à prescrição, aplica-se o Decreto nº 20.910/32.

Ocorre que o caso em exame versa sobre crédito de prestações sucessivas. Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada prestação, renovando-se a cada vencimento os prazos de prescrição.

Dessa forma, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação, conforme se retira do teor da Súmula nº 85 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Analisando a natureza da pretensão, constata-se que os valores buscados, em tese, e na hipótese de reconhecimento do direito à correção da conversão pretendida, são devidos mensalmente. Portanto, foram parcialmente alcançadas pela prescrição, uma vez que já transcorreram mais de vinte anos dos fatos geradores do direito buscado pelos Requerentes.

Portanto, não vinga a alegação de prescrição do fundo de direito, uma vez que a pretensão da parte autora versa sobre reajuste de vencimentos, com fundamento em direito já declarado, ou seja, em razão da Lei nº 8.880/1994, tratando-se, portanto, de relação jurídica de trato sucessivo e, por conseguinte, a prescrição só atinge as parcelas referentes ao quinquênio antecedente à propositura da demanda, conforme inteligência da Súmula 85 do C. STJ
.

Com esses fundamentos, deve ser reconhecida a prescrição quinquenal das prestações, eventualmente devidas, no tocante a todas as verbas pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da ação. Porém,
não há que se falar em prescrição do fundo de direito, como pretende o requerido
.

[...]

Por fim, saliento, na esteira do entendimento externado pelo C. STF no julgamento do RE 561.836-RN,
não obstante o reconhecimento da pretensão contida na inicial, como medida de direito, que a apuração de eventuais perdas deverá ser apurada em fase de regular liquidação de sentença
.

Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta,
julgo procedente o pedido inicial, para condenar o Requerido a incorporar à remuneração do(a) Requerente o percentual de até 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV
,
bem como, para condenar o Requerido no pagamento das diferenças pretéritas, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, tudo a ser apurado em regular liquidação de sentença
. [...]. (Id. 142971774 – fls. 255/264). [sem negrito no original]

Constata-se que as questões acerca da prescrição do fundo do direito nas hipóteses da reestruturação de carreira, que foi afastada, e sobre a necessidade da realização da liquidação de sentença por arbitramento para determinação de apuração de eventual defasagem, restaram expressamente consignadas no processo de conhecimento.

Além disso, foram ratificadas no julgamento da apelação/remessa necessária nº 35452/2015, de minha relatoria, em acórdão assim ementado:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DE COBRANÇA — DIFERENÇA SALARIAL — CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV — APURAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — IMPRESCINDIBILIDADE.

Consoante entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV.

A sentença pode determinar a apuração do valor devido pela defasagem na remuneração do servidor, decorrente do método de conversão utilizado pelo Município, por liquidação. Contudo a fixação do percentual de perda deve ser reservada à citada fase, sob pena de gerar o pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
.

Recurso provido em parte. (Id. 142971774 – fls. 337). [sem negrito no original]

O voto condutor consigna:

[...] É sem sombra de dúvida que a demanda se submete ao prazo quinquenal, previsto no artigo 1º do Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932, uma vez que se está a tratar de dívida contra a Fazenda Pública.

Quanto à contagem do prazo, por se referir à ação em que se objetiva o recebimento de diferenças salariais decorrentes de equivocada conversão do cruzeiro real em Unidade Real de Valor – URV, a relação é de trato sucessivo, já que o fato lesivo (perda salarial) se renova a cada mês, a incidir a prescrição tão somente sobre os direitos precedentes ao quinquênio anterior à data da propositura da inicial
.

[...]

Desse modo, o direito da autora alcança tão somente

as parcelas remuneratórias que precedem ao quinquênio anterior à data da propositura da inicial, ocorrida em 31 de março de 2014.

[...]

Essas, as razões por que, voto no sentido de:
i
)
dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que a apuração do percentual da defasagem remuneratória devida seja realizada em fase de liquidação de sentença
;
ii
) em reexame necessário, ratificar a sentença nos seus demais termos. [...]. (Id. 142971774 – fls. 340/349). [sem negrito no original]

Não há prova alguma que a
Lei do Município nº 154, de 24 maio de 2001
, que se refere à reestruturação financeira da carreira dos servidores públicos do Município de São Pedro da Cipa, incorporaram qualquer diferença resultante da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.
É para esta finalidade que é necessária a liquidação de sentença por arbitramento, que se iniciou e restou abruptamente interrompida
.

Logo, não se poderia voltar a alegar estar comprovada a recomposição das perdas salariais pela
Lei do Município de São Pedro da Cipa nº 154, de 24 maio de 2001
, questão anteriormente abordada e decidida na fase de conhecimento.

Além disso, no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994,
o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido
, consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...] 5) O término da incorporação dos 11,98%,
ou do índice obtido em cada caso
, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor,
a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação
, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

[...]

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração,
restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira
, e declarada
incidenter tantum
a inconstitucionalidade da Lei nº 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2014). [sem negrito no original]

Ademais, acaso o agravante tenha efetuado a conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV corretamente, circunstância a ser esclarecida na liquidação por arbitramento, não será obrigado a fazê-lo duas vezes.

[...] Esta Corte já firmou a compreensão, em casos idênticos, no sentido de que, ‘
em liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Estado em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
’ (STJ, AgInt no REsp 1.602.406/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 27/04/2017). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.598.034/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 02/05/2017; AgInt no REsp 1.579.859/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017; AgRg no REsp 1.577.727/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14/10/2016. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1581307/RJ, relatora Ministra Aussete Magalhão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de julho de 2021). [sem negrito no original]

[...] Ademais, importante salientar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior,
somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
(AgRg nos EDcl no REsp. 1.237.530/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 13.6.2012). Precedentes: AgInt no REsp. 1.652.817/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 11.5.2017; AgInt no REsp. 1.588.943/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 24.6.2016; AgRg no REsp. 1.580.273/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.5.2016; AgInt no REsp. 1.602.406/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 27.4.2017. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1308653/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça em 11 de março de 2020). [sem negrito no original]

Portanto, na hipótese, não há como dispensar a perícia, uma vez a decisão primeva determinou a apuração de eventual defasagem em sede de liquidação de sentença por arbitramento na forma do artigo 510, do Código de Processo Civil: “
Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano,
nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial
”.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] 1.
Verificado que, a perícia não observou o contido na lei, qual seja que deverão ser consideradas as peculiaridades remuneratórias de cada servidor, quando do momento da realização da perícia contábil, a fim de apurar a possível defasagem salarial, deve ser mantida a decisão hostilizada
.

2. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 1046936-62.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)

3. Agravo Interno desprovido. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1002536-02.2016.8.11.0041, relatora
Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak
, julgamento em 24
de outubro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
É entendimento pacífico, deste Sodalício, que, para auferir a defasagem salarial existente na carreira dos servidores públicos, há de se efetuar perícia contábil, sendo que não pode ser declarada a liquidação zero apenas com base em documentos pré-existentes no processo
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0001851-82.2015.8.11.0029, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
10 de outubro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil
.

Proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, referente a sua liquidação, porque abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 0000265-04.2014.8.11.0010, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em
3 de outubro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
A existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz e, em caso positivo, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1017486-66.2021.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono De Oliveira, julgamento em
19 de junho de 2022
). [sem negrito no original]

[...] 1.
É entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça de que apenas em sede liquidação da sentença se poderá verificar se a reestruturação da carreira do servidor público supriu, por completo, eventual defasagem salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor
.

2. Não há falar em superação do entendimento (
overruling
) se existentes julgados emanados recentemente do Superior Tribunal de Justiça preconizando a mesma solução para o problema jurídico em exame.

3. Recurso desprovido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1043796-88.2018.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 16 de novembro de 2021). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022